Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. O menor impúbere tem o direito de gozar dos benefícios garantidos pela Lei no 1.060/50 na ação de alimentos, já que necessita da pensão alimentícia para o seu sustento, de modo que sua hipossuficiência é presumida.
3. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.